Tribunal: TJSP
Processo: 2270762-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não havendo demonstração de ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 966, do CPC, a petição inicial da ação rescisória merece ser indeferida com fundamento no artigo 330, I, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021,

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não havendo demonstração de ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 966, do CPC, a petição inicial da ação rescisória merece ser indeferida com fundamento no artigo 330, I, § 1o, III, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2270762-62.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Gália, em que é agravante
IRMANDADE BENEFICENTE SÃO JOSÉ, é agravado C V BERTONE ME VITAL
SAÚDE ANÁLISES CLÍNICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com aplicação de multa. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI
(Presidente sem voto), HUGO CREPALDI, ALMEIDA SAMPAIO, CARMEN LUCIA
DA SILVA, MARCONDES D'ANGELO, ANTONIO NASCIMENTO E CLAUDIO
HAMILTON.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270762-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Comarca: Gália – Vara Única
Agte. : Irmandade Beneficente São José
Agda. : CV Bertone ME Vital Saúde Análises Clínicas
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 05/02/2020
VOTO No 46.012
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não
havendo demonstração de ocorrência de qualquer das hipóteses do
art. 966, do CPC, a petição inicial da ação rescisória merece ser
indeferida com fundamento no artigo 330, I, § 1o, III, do Código
de Processo Civil. Recurso desprovido, com aplicação de multa
(art. 1.021, § 4o, do CPC).
Trata-se de agravo interno contra a r. decisão
monocrática de fls. 3.024/3.030, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória,
com fundamento no artigo 330, I, § 1o, III, do Código de Processo Civil.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que o fato novo nunca foi analisado pelos Tribunais, seja pela
intempestividade, seja por suas consequências (falta de prequestionamento
tempestivo que impediu análise de recursos especial e extraordinário). Discorre
acerca do desconhecimento da atual administração da agravante e do conluio
existente entre as partes, o que foi responsável por impedir o desenvolvimento
válido do processo, levando à consequente intempestividade do recurso. Repisa
que o perito constatou às fls 2.385 que em ambas as visitas à cada uma das
partes foi atendido pelo Sr. Carlos Vicente Bertone, e assim, os atos do Sr. Carlos
extrapolam o limite da ética e do razoável, devendo ser considerado conluio
processual, já que contatava ambos os advogados. Alega que os documentos
que comprovariam a defesa do hospital ficaram a mercê da vontade do Sr.
Carlos. Discorre sobre o mérito da ação e que é imperiosa a oitiva das
testemunhas. Requer o processamento da ação rescisória.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270762-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Com efeito, a agravante pretende o processamento da
ação a fim de obter a rescisão de v. acórdão de relatoria do eminente
Desembargador Edgard Rosa, sob a alegação da existência de suposto conluio
entre as partes, afirmando se tratar de fato novo.
Ora, não há como acolher a pretensão da agravante na
medida em que, segundo consta dos autos, não há se falar no erro alegado,
como bem lançado na decisão monocrática:
“Nos termos do artigo 330, I, § 1o, inciso III, do CPC, a petição inicial
é inepta e merece indeferimento.
Ora, da simples leitura da petição inicial bem se vê que a pretensão
deduzida pelo autor não comporta ação rescisória, não se
enquadrando em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 966,
do Código de Processo Civil.
De fato, diz o Código de Processo Civil, que:
"Art. 966. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação,
concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente
incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em
detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão
entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em
processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação
rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer
uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos
autos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270762-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
E não estando presente nenhuma das hipóteses acima elencadas,
carece o autor da pretensão rescisória.
Observa-se neste ponto que o autor tinha ciência dos fatos aqui
narrados antes mesmo da prolação da sentença de primeiro grau.
Entretanto, tais questões foram levantadas a conhecimento do juízo
somente em 20/03/2018 quando da oposição de embargos de
declaração contra o v. acórdão rescindendo (fls. 2779/2790),
observando que o laudo pericial é datado de 25/08/2015 (fls. 2383),
muito antes da prolação da sentença em 24/10/2016 (fls. 2718).
E mesmo se tratando de questões anteriores à prolação da
sentença e ao v. acórdão, o eminente desembargador Edgard Rosa,
possibilitou que a parte contrária se manifestasse acerca das
supostas alegações de “confusão e tergiversação”, além de
determinar vista à douta PGJ (fls. 2818).
E o douto Procurador Geral de Justiça expressou a desnecessidade
da intervenção do Ministério Público no presente caso (fls.
2880/2881).
Ato contínuo os embargos de declaração não foram conhecidos por
intempestivos, conforme decisão monocrática de fls. 2883/2885 e
contra esta, proposto agravo interno foi reconhecida a ausência de
interesse do Ministério Público na demanda, sendo desprovido pelo
v. acórdão de fls. 2914/2919, nestes termos:
“Por outro lado, inexistia motivo a justificar a intervenção do
Ministério Público, cujo representante, Dr. Gustavo Yamaguchi
Miyazaki, assim se manifestou a fls. 2.827:
“Trata-se de matéria que versa sobre direito patrimonial disponível
das partes (rescisão contratual com condenação a perdas e danos),
que não acarreta, por si só, a necessária interveniência do Ministério
Público, porque não existe interesse púbico primário ou social e
ausentes interesses de menores ou incapazes, conforme dispõem os
artigos 176 e 178 do Código de Processo Civil.”
Assim, é inegável que houve a perda do prazo recursal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno,
confirmada,
pelo
Colegiado,
a
decisão
que
declarou
intempestivos os aclaratórios.” (Fls. 2119).
Em continuação, a Irmandade Beneficente São José, ora autora,
interpôs Recurso Especial (fls. 2929/2940) e Recurso Extraordinário
(fls. 2941/2950), ambos inadmitidos pelo Eminente Presidente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270762-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Seção de Direito Privado deste Tribunal, Desembargador Gastão
Toledo de Campos Mello Filho às fls. 2962/2964 e 2965/2966,
respectivamente.
Ato contínuo, mantendo sua irresignação, interpôs Agravo de
Instrumento contra Decisão Denegatória de Recurso Especial

AIDDResp (fls. 2976/2987) e Agravo de Instrumento contra Decisão
Denegatória de Extraordinário AIDDRex (fls. 2988/2997).
O Agravo no Recurso Especial no 1.527.368
SP, conforme
pesquisa realizada pela assessoria técnica deste relator não foi
admitido nos termos da decisão monocrática proferida pelo Ministro
João Otávio de Noronha em 1o de agosto de 2019:
“Como é cediço, não se conhece do agravo em recurso especial que
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c.c. o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”
Outra sorte não teve o Agravo no Recurso Extraordinário no
1.232.511, cujo seguimento foi rejeitado pela decisão monocrática
prolatada pelo Ministro Dias Toffoli em 17/09/2019, transitando em
julgado em 23/10/2019 (fls. 3021), nestes termos.
“Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi
interposto na vigência da Emenda Constitucional no 45, de 30/12/04,
que acrescentou o § 3o ao art. 102 da Constituição Federal, criando a
exigência de demonstração da repercussão geral das questões
constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07,
quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão
geral da matéria constitucional.
A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente
fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a
impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-
se: RE no 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe
de 25/4/08; ARE no 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE no 1.138.998/PE-AgR,
Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE
no 1.166.618/ESAgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
Ante o exposto, com fundamento no art. 13, V, a, do Regimento
Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”
(fls. 3019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270762-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Assim, verifica-se que o autor continua desolado, pretendendo
rediscutir questão já apreciada (descabimento da intervenção do
Ministério Público) e apresentar fato que não é novo nos autos, mas
que foi alegado intempestivamente (suposto conluio entre as
partes), o que não é cabível na presente rescisória, que possui
hipóteses claras e objetivas de interposição.
Ora, o autor apesar de instado a se manifestar acerca do trabalho
do expert que, em seu laudo, afirmou ter sido atendido pela mesma
pessoa tanto na empresa ré quanto na autora, nada afirmou acerca
do suposto conluio que entende ter ocorrido. E nem mesmo em seu
recurso de apelação o ora autor informou ao juízo sobre as
questões aqui trazidas, tangenciando a litigância de má-fé com a
propositura da presente ação.
De fato, o requerente pretende, em ação rescisória fundada em
existência de “dolo ou coação da parte vencedora em detrimento
da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as
partes, a fim de fraudar a lei” e “erro de fato”, rediscutir o que
não lhe foi favorável anteriormente, por sua própria incúria em
oposição de embargos de declaração intempestivamente.
Outrossim, é evidente que o simples inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, ou mesmo eventual injustiça da decisão,
não autorizam a ação rescisória.
Inexistente, qualquer das hipóteses constante do art. 966, do CPC,
que pretensamente estaria a viciar o v. acórdão, a petição inicial
desta
ação
rescisória,
merece
pronto
indeferimento.”
(Fls.
3.025/3.030).
Ademais, para que não paire qualquer dúvida cumpre
esclarecer que o senhor perito, além de observar que foi atendido pela mesma
pessoa nos dois estabelecimentos (Sr. Carlos), também se manifestou
expressamente no sentido de que foi atendido prontamente sem qualquer
envolvimento pessoal, nestes termos:
“(...) tivemos acesso a toda documentação que solicitamos, além
das respostas aos questionamentos que realizamos, sem qualquer
resistência ou envolvimento pessoal deste” (fls. 2.385/2.386)
Ora, em que pesem as alegações da agravante, é
evidente que pretende discutir em rescisória o mérito da ação sem, contudo,
indicar hipótese em que se enquadra o ajuizamento de ação rescisória, limitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2270762-62.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
7
se a afirmar que houve conluio entre as partes e que tal questão não foi
apreciada por este Tribunal quando, na verdade, não houve manifestação
tempestiva da própria parte, logo ausentes os requisitos que possibilitariam
qualquer rescisão do julgado.
De fato, limita-se a afirmar que ocorreu fato que levou
à sua condenação sem indicar alguma das hipóteses descritas junto ao art. 966,
do CPC.
Dessa forma, não há como deferir o pleito da
agravante, devendo ser mantido o indeferimento da petição inicial da ação
rescisória, com fundamento no artigo 330, I, § 1o, III, do Código de Processo Civil.
Outrossim, em razão do desprovimento do presente
agravo interno, aplico à ora agravante a multa de 1% do valor atualizado da
causa, conforme dispõe o art. 1.021, § 4o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso com
aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica